Tribunal: TJPA
Processo: 0005152-33.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005152-33.2019.8.14.0055

APELANTE: ALEX DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0005152-33.2019.8.14.0055

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

APELANTE: ALEX DE MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Nas situações de flagrante em que a vítima ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

NEGAR

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
16
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0005152-33.2019.8.14.0055

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

APELANTE: ALEX DE MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ALEX DE MENEZES
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá-PA
, que o condenou à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.115602852), que no dia 15/06/2019, por volta das 12hs, nas margens da Rodovia BR-010, o denunciado ALEX DE MENEZES abordou a vítima Maria de Nazaré Gomes dos Reis, anunciou o assalto e subtraiu sua motocicleta HONDA/POP 100, CHASSI 9C2HBO210CR448343, COR PRETA, 2012/20212.

Conforme relatado, no dia, hora e local mencionados, a vítima estava embaixo da cobertura da loja JK AUTOPEÇAS quando foi abordada pelo denunciado, bastante agressivo, anunciando o assalto e mandando ela sair da motocicleta. Em seguida, o acusado empurrou a ofendida, a jogou no chão e empreendeu fuga do local, indo em direção ao bairro da Vila França.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, “caput”, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.15602848-pág.3)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.15602854-pág.9)

Auto de Entrega. (id.15602848-pág.6)

Relatório Final do IPL. (id.15602856)

A Denúncia recebida
01 de agosto de 2019
.
(id.15602857)

Citação do réu. (id.15602858)

Resposta à Acusação. (id.15602859)

Alvará de Soltura. (id.15602861

Termos de Audiências (id.15602863; 15602878);

Mídias de audiência. (id. 15602879 a 15602882)

Antecedentes Criminais. (id.15602883)

A
sentença fora prolatada em 03/03/2023 (id. 15602888
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
ALEX DE MENEZES
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “caput”, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
20545751)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento
; 2)
Absolvição do recorrente por negativa do réu .

Em
contrarrazões (id.
20545753), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20751043), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ALEX DE MENEZES
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá-PA
, que o condenou à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

O foco da impetração consiste na nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição por insuficiência de provas.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa se insurge preliminarmente contra o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que teria supostamente sido apresentada à vítima apenas a fotografia do réu, o que levaria a sua indução a identificá-lo como autor do crime.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu fora preso em flagrante delito, após ser detido pela polícia, ainda na posse do bem da ofendida, tendo sido reconhecido em delegacia, pela vítima, como autor do fato.

Além disso, ainda que se vislumbrasse a nulidade de eventual reconhecimento em fase policial, esta não contaminaria a ação penal, uma vez que se trata de ato realizado em procedimento de caráter investigatório, não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar que o reconhecimento realizado fora dos moldes previstos pelo CPP não presume sua nulidade, na medida em que, embora não exista previsão legal específica, trata-se de meio de prova inominado, admitido no processo penal. Por tais razões, não se vislumbra a nulidade apontada pela defesa. Frise-se ainda que, a vítima em Juízo relatou reconhecer o acusado em delegacia, fato corroborado pelo policial militar ouvido também em juízo.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Essa regra não se aplica ao presente caso, tendo em vista, o seu reconhecimento fora realizado em delegacia, quando o réu fora detido, tendo em vista ter sido preso, logo em seguida ao fato delituoso. Além disso, em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a a testemunha MICLEI DE LIMA, compromissadas na forma da lei, afirmou em juízo que a vítima fez a descrição do réu e o reconheceu na delegacia, juntamente com a motocicleta que estava sob sua posse, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
“quando houver necessidade”
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4
[4]
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente,
sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

(...)” – sem grifos no original

Aplicadas as premissas do AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, toda vez que, por ocasião da situação de flagrante, possuir a vítima condições de identificar o autor do fato, especialmente dada a proximidade temporal entre a ocorrência delito e a detenção do suspeito, não há necessidade de se observarem as formalidades do art. 226 do CPP.

Repito que o acusado quando fora preso em flagrante, ainda se encontrava na posse da motocicleta roubada da vítima.

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito?”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Nas situações de flagrante em que a vítima ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante, tendo em vista que a instrução processual se resumiu unicamente à produção de prova oral colhidas em juízo, no qual houveram muitas inconsistências.

Mais uma vez não merece acolhimento o pedido da defesa.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso

VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157,

do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 157, do CPB.

Narra a Denúncia que no dia
que no dia 15/06/2019, por volta das 12hs, nas margens da Rodovia BR-010, o denunciado ALEX DE MENEZES abordou a vítima Maria de Nazaré Gomes dos Reis, que se encontrava embaixo da cobertura da loja JK AUTOPEÇAS, quando foi abordada pelo denunciado, bastante agressivo, anunciando o assalto e mandando ela sair da motocicleta HONDA/POP 100, CHASSI 9C2HBO210CR448343, COR PRETA, 2012/20212. Em seguida, o acusado empurrou a ofendida, a jogou no chão e empreendeu fuga do local, indo em direção ao bairro da Vila França
.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Recebimento e pela prova oral colhida em juízo, na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

Muito embora a vítima
MARIA DE NAZARÉ GOMES DOS REIS
não tenha sido ouvida em juízo, quando prestou suas declarações em delegacia fez a seguinte narrativa que t
rago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame. (id.15602847-pág.6)

“QUE é auxiliar de serviços gerais; E na data de hoje 15/06/2019, por volta de 12:00hs estava transitando em sua MOTOCICLETA HONDA/POP 100, CHASSI 9C2HBO210CR448343, COR PRETA, 2012/2012, EM NOME DE WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, que começou a chover, e parou debaixo da cobertura da JK AUTOPEÇAS, localizadas as margens da BR 010; Que aproximadamente 5 minutos após ter parado no local, um elemento bastante agressivo, vestido de calça jeans, camisa preta e tênis, aparentando ter 35 anos, de barba, anunciando o assalto, pedindo que a vítima saísse de cima de sua MOTOCICLETA; QUE momento chegou a empurrá-la, jogando-a no chão; Que após isso, o ELEMENTO subtraiu sua MOTOCICLETA, e foi em direção BAIRRO DA VILA FRANÇA; Que no momento a vítima pediu aos MOTOTAXISTAS que estavam próximos do local, onde foi acionado a POLÍCIA MILITAR GU ROCAM, onde logo pegaram o ELEMENTO com a MOTOCICLETA da vítima.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais que confirmam seu relato e o reconhecimento do apelante pela vítima, feito na delegacia, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas policiais militares que trago à colação.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela ofendida, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante participou da ação delituosa, no qual subtraiu da vítima sua motocicleta
.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando as declarações acima, tem-se a oitivas das testemunhas oividas em juízo, no qual, analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
SERGEI ARAÚJO DANTAS, EDSON DA SILVA MOREIRA e MICLEI DE LIMA
,
compromissadas na forma da lei, restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa

A testemunha
SGT
-
PM SERGEI ARAÚJO DANTAS
que fora o condutor do réu, fez a seguinte narrativa conforme mídia audiovisual (id.15602879)

“QUE foram abordados por um cidadão que não sabe informar seu nome, informando que tinha um assaltante roubando a motocicleta de uma senhora e informou as características da motocicleta e do réu. QUE iniciaram as diligências e encontraram o réu com a motocicleta; QUE o réu não reagiu a prisão e confessou a prática do delito. QUE não se recorda se estava armado; QUE a moto que estava com o réu era da vítima; QUE acionaram a vítima, e ao chegar em delegacia a vítima reconheceu a motocicleta; QUE teve contato com a vítima em delegacia. Salvo engano, a vítima disse que estava em uma coberta esperando a chuva passar quando o réu chegou e subtraiu sua motocicleta. QUE não recorda do réu de outras ocorrências policiais (...)”

A testemunha
PM EDSON DA SILVA MOREIRA
narrou, conforme mídia audiovisual
(id.
15602880)

“QUE pouco recorda sobre os fatos. QUE lembra que uma senhora teve sua motocicleta roubada em uma cobertura em frente ao Autopeças JK; QUE a vítima procurou a polícia que iniciou as diligências. QUE o reconhecimento pela vítima foi decisivo; QUE a vítima reconheceu o acusado; QUE não lembra se o réu foi encontrado com a motocicleta, nem sobre a conduta dele durante o assalto. QUE Não conhece o réu de outras ocorrências; QUE participou dessa diligência; QUE estavam com o depoente o SGT DANTAS e o Soldado MICLEI LIMA; QUE .”

Por fim a testemunha
SD-PM MICLEI DE LIMA
declarou, conforme mídia audiovisual
(id.
15602881)

“QUE lembra da ocorrência; QUE foram acionados por um cidadão que havia visto o assalto; QUE pelas características dada foram atrás do acusado; QUE a vítima estava em uma parada quando foi surpreendida pelo réu. QUE foram acionados por um cidadão que viu o roubo, ele informou as características e iniciaram as diligências. QUE pelas características repassadas foi possível identificar e encontrar o réu com a motocicleta; QUE fizeram a abordagem e o levaram à delegacia. QUE a vítima reconheceu o réu e a motocicleta. QUE o réu foi preso com a moto; QUE a vítima reconheceu o acusado, como sendo o autor do delito; QUE não conhece o réu de outras ocorrências. QUE lembra do fato, mas não lembra do rosto do réu. (...).

Ressalte-se ainda o depoimento dos policiais militares
SERGEI ARAÚJO DANTAS e

MICLEI DE LIMA

que efetuaram a diligência, no qual fora detido o réu, ambos afirmaram que a vítima realizou o reconhecimento do acusado e da motocicleta apreendida com ele.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo, praticado contra a vítima
MARIA DE NAZARÉ GOMES DOS REIS
,
no qual subtraiu seu veículo
,
e em seguida saiu em fuga, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os pertences da ofendida.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

Ressalte-se por fim que o réu não fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia e confirmado em juízo, pelas testemunhas compromissadas que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
16
de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024